Tribunal: TJES
Processo: 0019575-64.2020.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Assistência Judiciária Gratuita; Repetição de indébito; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2024-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0019575-64.2020.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SERGIO CORDEIRO DE SOUZA

APELADO: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA.
PROCESSUAL CIVIL. CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA INDEVIDA. SEGURO NÃO CONTRATADO. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. O c. Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência no sentido de que não se configura o dano moral
in re ipsa
com base na mera cobrança indevida.

2. Caso concreto em que o consumidor não comprovou que a cobrança indevida repercutiu em sua esfera íntima, causando-lhe dor, sofrimento ou humilhação à sua honra e dignidade, ou que houve impacto financeiro em seu orçamento ou anotação do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito.

3. Recurso não provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - SAYONARA COUTO BITTENCOURT - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - SAYONARA COUTO BITTENCOURT (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0019575-64.2020.8.08.0011

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : SÉRGIO CORDEIRO DE SOUZA

ADVOGADO : PATRICK LIMA MARQUES

RECORRIDO : BANCO BRADESCO S.A.

ADVOGADA : ISABELA GOMES AGNELLI

MAGISTRADA : MARIA IZABEL PEREIRA DE AZEVEDO ALTOÉ

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR. (RELATOR):

A controvérsia devolvida na apelação cível está relacionada à averiguação da ocorrência de danos morais decorrentes de
cobrança indevida na conta-corrente que recebe o benefício previdenciário do consumidor
.

Em breve histórico, o Apelante ingressou com a “Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais” narrando que, ao emitir extrato de cartão de crédito de sua conta, foi surpreendido com cobrança de contratação de serviço de seguro pela “Seguro Bradesco”, no valor de R$ 61,48 (sessenta e um reais e quarenta e oito centavos).

Sob o fundamento de que nunca firmou contrato dessa natureza com o Requerido/ora Apelado, requereu a declaração de inexistência da relação, com restituição em dobro do valor cobrado, além de indenização por danos morais.

A r. sentença recorrida julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais tão somente para declarar a inexistência da relação jurídica e condenar o Apelado à restituição em dobro do valor cobrado, afastando o pleito de condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

O Apelante pretende a reforma da sentença, sustentando, em síntese, que (i) a situação vivenciada pelo Apelante, relativa à fraude de contratação em seu nome, ultrapassa o mero aborrecimento; e que (ii) o dano moral na hipótese é presumido.

Pois bem.

Adianto que o recurso não comporta provimento.

Quanto aos danos extrapatrimoniais, o c. Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de reconhecer o instituto tão somente nas situações em que de fato haja a ofensa a um dos tributos da personalidade da vítima, de sorte que não se configura o dano moral
in re ipsa
com base na mera cobrança indevida, senão vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. COBRANÇA INDEVIDA. DANO MORAL IN RE IPSA. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA Nº 7/STJ.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2. Rever os fundamentos do acórdão recorrido, a fim de acolher a tese de caracterização de dano moral, demandaria o reexame de matéria fático-probatória, procedimento vedado em recurso especial, nos termos da Súmula nº 7 do Superior Tribunal de Justiça.

3.
Não há falar em dano moral in re ipsa em virtude de cobrança indevida. Precedentes.

4. Agravo interno não provido.

(AgInt no AgInt no AREsp n. 1.313.832/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 30/9/2019, DJe de 4/10/2019.)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO CPC/73. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. IRRESIGNAÇÃO ESPECIAL FUNDADA NO DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. DANO MORAL AFASTADO NA ORIGEM. MERO DISSABOR. REFORMA DO JULGADO. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS NºS 7 E 83, AMBAS DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Inaplicabilidade do NCPC neste julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo nº 2 aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

2.
A questão se restringe à ausência de dano moral in re ipsa quando não há inscrição do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes, mas apenas a cobrança indevida de valores.

3.
A decisão agravada consignou expressamente que o Tribunal de origem entendeu pela ausência de dano moral em razão da existência de mero dissabor.

4.
Esse entendimento está em consonância com a jurisprudência desta Corte quanto à ausência de configuração do dano moral in re ipsa com base na mera cobrança indevida.

5. Dessa forma, não há como se afastar os óbices das Súmulas nºs 7 e 83, ambas do STJ.

6. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo interno não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos.

7. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AREsp n. 680.723/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 13/9/2016, DJe de 19/9/2016.)

Assim, considerando que o caso não está albergado pelo dano moral
in re ipsa
, recaía sobre o Apelante o ônus de comprovar que o contexto narrado repercutiu em sua esfera íntima, causando-lhe dor, sofrimento ou humilhação à sua honra e dignidade.

No caso dos autos, em análise aos elementos probantes, verifica-se que Requerente/Apelante, de fato,
não
comprovou de forma inequívoca que a cobrança realizada no cartão de crédito, no valor de R$ 61,48 (sessenta e um reais e quarenta e oito centavos), causou-lhe graves prejuízos, como, por exemplo, um impacto financeiro em seu orçamento, a impossibilidade de adimplir alguma dívida ou, ainda, a anotação do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito.

Nesse viés, a mera cobrança indevida na conta-corrente que recebe o benefício previdenciário, quando desprovida de indícios que demonstrem consequências que excedam os aborrecimentos típicos da vida cotidiana, não tem, via de regra, capacidade de acarretar na reparação pecuniária.

Destarte, embora não se olvide que, em virtude da cobrança indevida, o Apelante tenha suportado certo incômodo, esse fato, por si só, não é suficiente para caracterizar o dano suscetível de reparação.

Em reforço no mesmo sentido, cito os seguintes deste e. TJES:

EMENTA. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. COMISSÃO DE CORRETAGEM. VALIDADE. TARIFA SATI. ABUSIVIDADE. RESTITUIÇÃO SIMPLES. DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA. 1. É válida a cobrança da comissão de corretagem nos contratos de promessa de compra e venda de unidade autônoma de incorporação imobiliária, quando expressamente informado o preço global da compra, destacada a quantia relativa à rubrica, até o momento da celebração do negócio jurídico, cumprido o dever de informação ao consumidor. Precedente do STJ (recurso repetitivo). Precedentes do TJES. 2. É abusiva a cobrança do serviço de assessoria técnico-imobiliária (SATI) ou congênere, atrelado ao contrato de compra e venda de imóvel. Precedente do STJ (repetitivo). 3. Nas ações revisionais em que se discute a abusividade de cláusulas contratuais descabe a restituição do indébito em dobro, salvo se restar configurada a má-fé do credor, o que não seria o caso. Precedentes do STJ. 4.
A simples cobrança de valores indevidos, por si só, não caracterizam danos morais passíveis de ressarcimento, notadamente quando configuram meros dissabores cotidianos restritos ao âmbito patrimonial. Precedentes do STJ.

(TJES – Apelação Cível nº 0003295-59.2013.8.08.0012; Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR; 2ª Câmara Cível; Data: 28.07.2023)

EMENTA: CIVIL E PROCESSO CIVIL – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PEDIDO DE ENCERRAMENTO DE CONTA E DE CARTÃO DE CRÉDITO/DÉBITO – CONSIGNADA A AUSÊNCIA DE DÉBITOS – COBRANÇA DE FATURAS DE CARTÃO DE CRÉDITO APÓS O PEDIDO DE ENCERRAMENTO DA RELAÇÃO CONTRATUAL – COBRANÇA INDEVIDA – RESTITUIÇÃO DE VALORES – FORMA SIMPLES – AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ – DANOS MORAIS – MERA COBRANÇA INDEVIDA – NÃO COMPROVADA A NEGATIVAÇÃO DO AUTOR – MERO DISSABOR – SENTENÇA REFORMA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Do cotejo dos elementos contidos aos autos é possível averiguar que o autor efetivamente solicitou o encerramento de sua conta mantida junto ao requerido, em 12/07/2016, em que consta que não existiam valores pendentes de pagamento ou dívidas em atraso. Ainda consta que o cancelamento diz respeito aos produtos e serviços vinculados à conta-corrente: “1. Santander Flex Mastercard; 2. Poupança vinculada; 3. Contamax CDB”. 2. Não obstante, os documentos trazidos pela própria apelante demonstram que após pedido de encerramento da conta e cancelamento do cartão, o recorrente continuou enviando faturas de cobrança referentes ao referido cartão. 3. À vista disso, as faturas emitidas em 29/09/2016 e 28/12/2016, ou seja, em data posterior ao encerramento da conta, que possuem valores de R$ 122,31 (cento e vinte e dois reais e trinta e um centavos) e R$ 121,29 (cento e vinte e um reais e vinte nove centavos), tratam de cobrança indevida, razão pela qual, não merece reforma a sentença no ponto em que determinou a devolução ao autor da referida quantia. 4. No tocante à modalidade de restituição, ausente a demonstração de má-fé da instituição bancária, deve o valor pago pelo autor indevidamente ser devolvido de forma simples. 5. Em relação aos danos morais, não é possível verificar das provas colacionadas aos autos, qualquer documento que demonstre que houve restrição ao nome do apelado. O recorrido limitou-se a demonstrar a cobrança indevida por parte da recorrente, todavia, a referida cobrança indevida não se constituiu em fato extraordinário do qual tenha decorrido consectários negativos ao apelado. 6. Não se observa que da cobrança tenha resultado qualquer consequência mais gravosa ao recorrido, não sendo, pois, verificável a ocorrência de danos morais em razão do evento em comento. 7.
Portanto, não possuindo a cobrança indevida o condão de ocasionar dano moral, e não tendo o recorrido trazido aos autos qualquer indício de prova que demonstrasse que houve negativação ao seu nome nos órgão de proteção ao crédito, a sentença objurgada merece reforma para excluir a condenação da recorrente ao pagamento por danos morais.
8. Recurso conhecido e parcialmente provido. Redistribuição dos ônus sucumbências com o reconhecimento da sucumbência recíproca em igual proporção das partes. Ressalvada a exigibilidade em relação ao autor porque encontra-se litigando sob o pálio da gratuidade.

(TJES – Apelação Cível nº 0036272-58.2019.8.08.0024; Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY; 2ª Câmara Cível; Data: 25.11.2022)

Em face do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)